Tribunal: TJPA
Processo: 0639674-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0639674-80.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

APELADO: FLORIANO BARBOSA JUNIOR, URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONCA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0639674-80.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

APELANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - OAB/SP 386.783

APELADOS: FRORIANO BARBOSA JÚNIOR e URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONÇA

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471

Relator: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL ATUALIZADO. DANO MORAL QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento dos recursos especiais 1985727 e 1968096. Não cabimento.

2. Decisão monocrática

se encontra de acordo com a jurisprudência do TJE/PA,

3.Danos materiais na modalidade de lucros cessantes, manutenção em 0,5% sobre o valor contratual do imóvel atualizado.

3. Incontroversa nos autos a extrapolação do prazo contratual de entrega da obra/imóvel.

4. Diante da mora na entrega do empreendimento, que extrapola o mero dissabor, existente os danos morais e os lucros cessantes incidentes a partir da extrapolação do prazo de tolerância.

5. Atraso na obra. Culpa exclusiva do promitente vendedor. Devolução integral. Cabimento.

5. Danos morais mantidos no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer
dos presentes recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos em Apelações Cíveis interpostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA e SCORPIUS INCORPORDORA LTDA em face da decisão monocrática que conheceu e desproveu os recursos de apelação, mantendo a sentença de 1º grau proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedente o pedido da parte autora para: a) declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes por culpa do réu que não provou a entrega do imóvel no prazo contratual; b) condenar o réu a restituir aos autores todos os valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros; c) condenar os réus a pagarem a indenização por lucros cessantes no valor equivalente a 0,5%

do valor atualizado do imóvel estabelecido no contrato por mês de atraso, anotando que os valores são devidos desde o esgotamento contratual de entrega até a rescisão do contrato com a citação e; d) condenar os réus a pagarem indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos autos da ação de RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FLORIANO BARBOSA JÚNIOR e ÚRSULA VIDAL DE MENDONÇA.

AGRAVO INTERNO CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

Consta nas razões recursais como parte ELO INCORPORADORA LTDA. Ressalto que a referida empresa não consta como parte no processo.

Superado esse equívoco, em suas razões recursais (Id. 9113254), postula a reforma da decisão monocrática para que seja sobrestado o processo em razão da pendência de julgamento dos recursos especiais 1985727 e 1968096, que foram qualificados como sendo representativos da controvérsia quanto ao tema da base de cálculo para liquidação dos lucros cessantes. Alegou ainda
error in judicando
(necessária adequação dos parâmetros de cálculo dos lucros cessantes e dano moral fixado superior ao estipulado pela jurisprudência do TJE/PA)

Contrarrazões id.9317706.

AGRAVO INTERNO SCOPIUS INCORPORADORA LTDA
.

Em suas razões recursais (Id. 9138009), postula a reforma da decisão impugnada para: a) autorizar a retenção parcial dos valores pagos pelos agravado; b) afastar a incidência da taxa de juros de mora de 1º ao mês, desde a citação; c) afastar a condenação de indenização por lucros cessantes por incompatibilidade entre os pedidos de lucros cessantes e rescisão contratual; d) não aplicação da exceção do contrato não cumprido; e) aplicar o percentual de 0,3% do valor efetivamente pago ao invés do percentual de 0,5% do valor de mercado para cada mês de atraso; f) inexistência de danos morais e subsidiariamente a fixação em montante razoável; g) considerar válida a cláusula de tolerância, sendo a mora compreendida no período entre o término do prazo de tolerância e a expedição do habite-se; h) fixar o termo final de incidência da atualização monetária e juros de mora.

Por fim, requereu a gratuidade da justiça ou pagamento das custas e despesas de forma parcelada.

Contrarrazões de id. 9317702

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço os agravos internos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não de atraso na entrega do imóvel e suas consequências contratuais.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

AGRAVO INTERNO CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

A Construtora Leal Moreira em sua peça recursal postulou a reforma da decisão monocrática para que seja sobrestado o processo em razão da pendência de julgamento dos recursos especiais 1985727 e 1968096, que foram qualificados como sendo representativos da controvérsia quanto ao tema da base de cálculo para liquidação dos lucros cessantes.

Não assiste razão.

O REsp 1968096-PA (2021/0346818-8) já foi devidamente julgado e improvido, conforme consulta realizada em 01/09/2022, no site do STJ.

Com relação ao REsp 1985727-PA (2022/0039825-6), o Desembargador Vice-Presidente do TJE/PA, deixou bem claro que admitiu o recurso especial, qualificando-o como representativo da controvérsia, limitando o sobrestamento aos processos em fase de admissibilidade dos recursos excepcionais, até a controvérsia ser afetada ao rito dos repetitivos pelo STJ, e, quando isso ocorrer, o sobrestamento atingirá todos os processos com idêntica questão jurídica, no âmbito do TJE/PA, conforme consulta realizada em 01/09/2022, no site do STJ.

Seguindo essa linha de raciocínio, resta claro que as condições impostas para a suspensão dos processos com idêntica questão jurídica ainda não se implementaram. Primeiro, o presente recurso não se encontra em fase de admissibilidade dos recursos excepcionais. Segundo, o referido recurso especial ainda não foi afetado ao rito dos repetitivos pelo STJ, apenas deu entrada em 26/08/2022, no gabinete da Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI, a quem compete rejeitar, de maneira fundamentada, a indicação do recurso especial como representativo da controvérsia ou propor à Corte Especial ou à Seção, conforme o caso, a afetação do recurso para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, conforme dispõe o RISTJ, art. 256-E, incisos I e II, o que ainda não ocorreu.

Alegou ainda
error in judicando
(necessária adequação dos parâmetros de cálculo dos lucros cessantes e dano moral fixado superior ao estipulado pela jurisprudência do TJE/PA).

Também não podem prosperar.

Constou na decisão monocrática impugnada que o valor, no caso de condenação em lucros cessantes, é o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato, atualizado.

A decisão monocrática se encontra de acordo com a jurisprudência do TJE/PA, que é no sentido da reparação dos lucros cessantes serem no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do móvel atualizado (Agravo Interno em Apelação Cível, Processo 0827624-04.2017.814.0301, Relatora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado).

Com relação a condenação do dano moral ser superior ao estipulado pela jurisprudência do TJE/PA, a decisão impugnada se baseou na peculiaridade do caso
sub judice
para manter a sentença do Juízo de primeiro grau, a qual fixou o dano moral em R$15.000,00 (quinze mil reais), não sendo considerado exorbitante, estando em consonância com o padrão indenizatório fixado pelo TJE/PA. (Processo nº 0100181-90.2015.814.0301, Relatoria da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE e Processo nº 0024840-92.2014.814.0301, Relatoria do Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, ambos fixando o dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), portanto, a condenação em R$15.000,00 (quinze mil reais), se encontra dentro do parâmetro da jurisprudência do TJE e de acordo com a peculiaridade do caso concreto.

Assim, não vislumbro
error in judicando
na decisão monocrática impugnada.

AGRAVO INTERNO SCORPIUS INCORPORADORA LTDA.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática para: 1) autorizar a retenção parcial dos valores pagos pelos agravado; 2) afastar a incidência da taxa de juros de mora de 1º ao mês, desde a citação; 3) afastar a condenação de indenização por lucros cessantes por incompatibilidade entre os pedidos de lucros cessantes e rescisão contratual; 4) não aplicação da exceção do contrato não cumprido; 5) aplicar o percentual de 0,3% do valor efetivamente pago ao invés do percentual de 0,5% do valor de mercado para cada mês de atraso; 6) inexistência de danos morais e subsidiariamente a fixação em montante razoável; 7) considerar válida a cláusula de tolerância, sendo a mora compreendida no período entre o término do prazo de tolerância e a expedição do habite-se; 8) fixar o termo final de incidência da atualização monetária e juros de mora; 9) gratuidade da justiça ou pagamento das custas e despesas de forma parcelada.

1.RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO AGRAVADO.

Restou provado nos autos que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das agravantes em razão da mora na entrega do empreendimento, sendo assim, não há que se falar em retenção de valores pagos pelos agravados, devendo os valores efetivamente pagos serem restituídos integralmente, sem retenção de qualquer percentual ou importância, conforme Súmula 543 do STJ.

2.AFASTAR A INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DESDE A CITAÇÃO.

Não pode prosperar. A taxa de juros de mora de 1% ao mês a ser aplicada ao caso concreto é a partir da data da citação, tendo em vista que restou provado nos autos que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva dos agravantes e não por iniciativa do promitente comprador (agravados).

Esse entendimento já foi pacificado pelo STJ, “em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação”. (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

3. AFASTAR A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES POR INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS DE LUCROS CESSANTES E RESCISÃO CONTRATUAL.

Não pode prosperar. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo essa cabível mesmo em caso de rescisão contratual. (AgInt no REsp 1940290/SP, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0160796-1).

4.NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.

Não pode prosperar.

A exceção do contrato não cumprido é encontrada nos artigos 476 e 477 do CCB, e, na prática, ocorre quando uma das partes deixa de cumprir sua obrigação devido o não cumprimento da obrigação da outra parte.

No caso concreto, restou provado nos autos que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das agravantes com o atraso na entrega do empreendimento que estava previsto inicialmente para o dia 31.07.2015, e, mesmo com o prazo de tolerância de 180 dias, não foi cumprido, restando inconteste o inadimplemento contratual pelas agravadas.

Também restou provado nos autos que não há comprovação da impontualidade nos pagamentos pelos agravados, restando incontroverso o atraso no cumpriram dos prazos estipulados para a entrega da unidade adquirida, configurando a culpa exclusiva das agravantes pela rescisão do contrato.

Portanto, no caso concreto, não cabe a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

5.APLICAR O PERCENTUAL DE 0,3% (ZERO VÍRGULA TRÊS POR CENTO) DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO AO INVÉS DO PERCENTUAL DE 0,5% (ZERO VÍRGULA CINCO POR CENTO) DO VALOR DE MERCADO PARA CADA MÊS DE ATRASO.

Não pode prosperar.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do TJE/PA, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser presumidos. O percentual a ser pago a título de lucros é na razão de 0,5% sobre o valor contratual do imóvel devidamente atualizado.

6.INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E SUBSIDIARIAMENTE A FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os agravados deveriam receber o imóvel em 31/07/2015, e, mesmo tendo esgotado o prazo de tolerância, o imóvel não foi entregue, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, e,
indubitavelmente, causou angústia, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Diante do caso concreto a indenização por danos morais no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), se mostra razoável.

Portanto, correta a sentença e a decisão monocrática que ratificou os danos morais em decorrência da demora na entrega do imóvel.

7.VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

Analisando detidamente os autos, os embargos de declaração de id. 8765728, esclareceu que há no contrato previsão da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, não tendo sido declarada nula, vez que não houve impugnação dessa cláusula pelos apelados/agravados, sendo a mora compreendida no período entre o término do prazo de tolerância e a rescisão do contrato com a citação.

8. FIXAR TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

Mais uma vez não pode prosperar.

A questão deverá ser resolvida, no momento adequado, pelo Juízo da recuperação judicial em um possível pedido de habilitação de crédito, se for o caso.

9. JUSTIÇA GRATUITA OU PARCELAMENTO DAS CUSTAS

Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, haja vista que o agravante, no momento, não conseguiu provar
o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, não colacionando aos autos qualquer prova de sua hipossuficiência financeira. A recuperação judicial por si só, não gera presunção do não pagamento de suas obrigações.

As custas podem ser parceladas, nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantida em sua integralidade

Isto posto, CONHEÇO dos presentes recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 07/12/2022